Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701806-60.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEOPOLDO SANTOS COSTA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO O recorrente peticiona em ID 63672968, após a decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado e, portanto, dele não conheceu, objetivando a suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que, diante de sua situação econômica, é inviável o custeio das despesas. Pois bem. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, na concessão da gratuidade de justiça, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". A impossibilidade de pagamento das diminutas custas processuais e do preparo recursal deve ser comprovada, inexistindo nisto qualquer dificuldade, sendo suficiente a juntada dos documentos comprobatórios correspondentes. Na hipótese dos autos, a Carteira de Trabalho Digital do recorrente revela que sua última remuneração informada foi de R$10.195,49, renda esta incompatível com a hipossuficiência alegada. Os documentos juntados aos autos, portanto, não são aptos a comprovar a hipossuficiência econômica. Destaco, por fim, que a concessão gratuidade de justiça não retroage, de modo que não tem o condão de afastar a condenação anterior ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais já fixadas. Neste sentido: Acórdão 1901019. Desta forma, indefiro o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios. Intime-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora